Tribunal: STF
Processo: MS 40418
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO DE TRÊS MANDADOS DE SEGURANÇA IDÊNTICOS: LITISPENDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo José Ferraz de Arruda Júnior, em 29.7.2025, contra decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pela qual negado seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário “no processo crime que tramita sob o nº 1510794-37.2021.8.26.0562” (fl. 1, e-doc. 1)



O caso



    2. O impetrante, advogado do réu D. A. I., nos autos da Ação Penal n. 1510794-37.2021.8.26.0562 da Segunda Vara Criminal de Santos/SP, afirma ter interposto recurso extraordinário e, na sequência, agravo em recurso extraordinário contra a condenação sofrida pelo seu cliente na referida ação penal e, apesar de regularmente constituído, assevera que “os patronos do Réu nunca foram intimados de nenhum ato processual praticado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, tampouco da decisão que negou seguimento ao recurso interposto, e acabou por ocasionar o fenômeno processual do trânsito em julgado (fls.1892), expedição de mandado de prisão, sendo certo que a falta de intimação constitui nulidade absoluta, ainda mais quando condena o Réu a mais de 20 anos de prisão” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “foi surpreendido quando consultava o andamento do processo junto a vara de origem (2ª Vara Criminal de Santos) e verificou o julgamento do recurso existente no Supremo Tribunal Federal , e com trânsito em julgado (documento em anexo),e mandado de prisão expedido contra o Réu, não restando outra alternativa senão propor este Mandado de Segurança” (fl. 5, e-doc. 1)



    Sustenta que “a r. decisão que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo é nula, vez que não foi publicada” (fl. 6, e-doc. 1).



    Realça que “a ausência de comunicação ao advogado sobre a data do julgamento impede o exercício do direito de defesa. O advogado não foi intimado da data da distribuição, da data do julgamento, tampouco da decisão que transitou em julgado (artigos 355, inciso I, e 373, parágrafo 3º, inciso II), em inequívoca afrontar os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, devido processo legal, Publicidade, e consequentemente configurado o cerceamento de defesa (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV), além da violação ao artigo 7, parágrafo 2 B, inciso IV da Lei 8906/94)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do acima exposto requer, LIMINARMENTE a nulidade da r. decisão de fls. 1871/1886, e fls. 1892, que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo e trânsito em julgado, a suspensão da condenação e eficácia da condenação penal imposta, determinando contra ordem de mandado de prisão do Réu, assim como a republicação da r. decisão, permitindo a interposição de recurso ou ação impugnativa sob pena de verdadeiro prejuízo ao Réu, e violação ao Princípios da Ampla Defesa, Publicidade dos Atos Processuais, Cerceamento de Defesa e da Inocência” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Põe-se em questão a alegada nulidade da decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes pela qual, em 28.5.2025, negado seguimento ao Agravo no Recurso Extraordinário n. 1.552.479/SP, interposto nos autos de ação penal que, na origem, tramita sob o n. 1510794-37.2021.8.26.0562. 



    4. Em 29.7.2025, impetrou-se o Mandado de Segurança n. 40.417/SP, em trâmite neste Supremo Tribunal; em 30.7.2025, impetrou este Mandado de Segurança n. 40.418/SP; em 1º de agosto de 2025, impetrou-se o Mandado de Segurança n. 40.423/SP. 



    Em todos esses três processos, o mesmo impetrante insurge-se contra a decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes, pela qual negado seguimento ao Agravo no Recurso Extraordinário n. 1.552.479/SP, interposto na ação penal que, na origem, tramita sob o n. 1510794-37.2021.8.26.0562. 



    5. Essas três ações têm partes, causas de pedir e pedidos idênticos, evidenciando-se a litispendência, pelo que se impõe a extinção deste mandado de segurança, impetrado em data posterior ao primeiro, sem apreciação do mérito.



    6. Pelo exposto, julgo extinto, sem resolução de mérito, o presente mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Retifique-se a autuação, observando-se que o impetrante neste mandado de segurança é o advogado Paulo José Ferraz de Arruda Júnior. 



    Publique-se, observadas as peculiaridades do segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora